Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-35.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de aparelho para clareamento dentário – Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, para declarar a resolução da avença, com consequente coleta do produto e devolução simples do valor pago, bem como cancelamento de eventuais boletos – Inconformismo dos réus - Relação de consumo evidenciada (teoria finalista

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de aparelho para clareamento dentário – Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, para declarar a resolução da avença, com consequente coleta do produto e devolução simples do valor pago, bem como cancelamento de eventuais boletos – Inconformismo dos réus - Relação de consumo evidenciada (teoria finalista mitigada) – Alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada – Contratos coligados - Inocorrência de cerceamento de defesa - Empresa vendedora que não se interessou pela produção de provas, inclusive pericial – Preclusão - Aparelho que apresentou defeitos mecânicos com pouco tempo de uso – Fatos constitutivos do direito alegado pelos compradores não infirmados pelos réus (artigos 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil) - Rescisão dos contratos e o retorno das partes ao 'status quo ante' – Sentença mantida - Recursos desprovidos.